Tribunal: TJDFT
Processo: 0705857-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705857-43.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: PAULA GABRIELLA OLIVEIRA DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a necessidade de ser sobrestado o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada ao objetivo de desconstituir o título exequendo e a inexigibilidade do título executivo por alegada coisa julgada inconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória no bojo da ação autônoma de impugnação. 4. A tese relativa à suposta “coisa julgada inconstitucional”, por importar reexame do mérito de decisão transitada em julgado formada no título exequendo, deve ser arguida, debatida e decidida na ação rescisória ajuizada para desconstituir o documento (título executivo judicial) em que estabelecida a obrigação, não cabendo sua análise em sede de cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória na ação autônoma de impugnação, na qual também poderá ser discutida eventual formação de coisa julgada inconstitucional no título exequendo.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, inc. V, “a”, 502, 535, inc. III, §§ 5o e 7o, 969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AIN em ARC, 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, p. 20.12.2024. TJDFT, AGI, 07384304220228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, p. 17.03.2023. TJDFT, AGI, 07423306720218070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 12.05.2022. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, asseverando a existência de prejudicialidade externa, situação legal de suspensão prevista na norma, cuja aplicação é justificada pela existência de processo pendente cujo desfecho pode impactar diretamente a validade do título executivo judicial ora executado; c) artigo 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando que deve ser obstada a expedição de qualquer precatório ou RPV enquanto pendente a controvérsia sobre o valor executado; d) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, sustentando que ao conceder a terceira parcela da Lei Distrital 5.184/2013, houve contrariedade à tese firmada no Tema 864 da repercussão geral, que exige, cumulativamente, previsão na LDO e dotação orçamentária na LOA para validade de qualquer reajuste remuneratório. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, entendendo ser condição constitucional inafastável o trânsito em julgado da sentença, inclusive quanto às impugnações pendentes, para que se possa expedir qualquer requisitório, ainda que parcial; b) artigo 169, § 1o, inciso I, da CF, afirmando o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação fundada em título judicial que contrarie entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal. Requer, em ambos recursos, a concessão de efeito suspensivo e a condenação da parte contrária ao pagamento de ônus de sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado na apontada negativa de vigência ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, porquanto o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” (AgInt no REsp n. 2.116.348/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice acima impede o prosseguimento do recurso especial no que tange à suposta afronta ao artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Logo, não tem cabimento a alegada inexigibilidade da obrigação constituída no título executivo judicial exequendo, que, em primeiro exame, encerra decisão que legitimamente embasa o cumprimento de sentença instaurado pela parte agravada” (ID 71325892). O apelo especial também descabe trânsito no tocante à mencionada ofensa ao artigo 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 100, §§ 3o e 5o, e 169, § 1o, inciso I, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). No que se refere ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de ônus de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016